Tribunal: STF
Processo: SL 1283
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. PREFEITO MUNICIPAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO QUE DETERMINOU AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela Câmara Municipal de Pacajus/CE, com o objetivo de suspender decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, no bojo da TP nº 2484/CE (2019/0364484-9), que deferiu tutela provisória, suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo 04/2018, para determinar o retorno de Flanky José Amaral Chaves ao exercício do mandato de prefeito de Pacajus/CE. 
    Narra que, na origem, foi ajuizada Ação Ordinária pelo Prefeito contra processo de cassação levado a efeito pela Câmara Municipal de Pacajus/CE. No referido procedimento contra o Chefe do Poder Executivo daquele ente federado, em razão da prática de infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 201/1967, com indícios do desvio de verbas públicas que somam mais de R$ 2.000.000,00, determinou-se o seu afastamento do cargo de Prefeito em 14.9.2017, bem como concluiu-se pela cassação de seu mandato, em 12.7.2018 (Decreto Legislativo 4/2018).
    Defende, em síntese, a ausência de competência do STJ para o processamento do pedido de tutela provisória em que proferida a decisão objeto desta suspensão, e a lesão a ordem administrativa. Sustenta que a decisão que se busca suspender afronta as Súmulas 635 e 634 do STF. Aduz que a matéria controvertida na origem ostenta natureza constitucional, por se relacionar ao princípio da separação dos poderes, de modo a ser cabível o manejo do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública, econômica e administrativa. Sustenta que o provimento deslegitima o direito conferido à Casa Legislativa de julgar o chefe do respectivo Poder Executivo por crimes de responsabilidade, bem como nas infrações político-administrativas. Afirma que o efeito da dita decisão é catastrófico, vez que a volta do ex-prefeito ao cargo está gerando sérios prejuízos à população de Pacajus/CE, ante o aumento da dívida pública e o sucateamento de todo o aparato estatal. Argumenta, ainda, que a alternância reiterada na chefa do Governo municipal gera instabilidade política e que “tal processo de cassação já foi questionado na justiça por diversas ações e fora convalidado por inúmeras decisões judiciais (decisões anexas) há mais de 02 (dois) anos, produzindo seus efeitos na mais perfeita harmonia e estabilidade. Fato este, que não deixa duvida que tal decisão liminar esteja causando uma grave dano a Ordem Publica”
    Por estas razões, requer a suspensão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SLS 2829, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na Ação Popular n.º 0803687- 98.2020.8.10.0000. 
    Em 2/3/2020, o Ministro Presidente, Dias Toffoli, indeferiu o pleito liminar (doc. 47).
    Dessa decisão foi interposto agravo interno pela Procuradoria-Geral da República (doc. 48), pleiteando a concessão da presente medida de contracautela ao fundamento de que a matéria teria natureza constitucional, envolvendo a interpretação e a aplicação do art. 2º da Constituição Federal e que haveria efetivo risco de lesão à ordem pública, decorrente da indevida e abrangente interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Legislativo local, além de haver periculum in mora inverso na suspensão do Decreto Legislativo, tendo em vista que as apurações que levaram à cassação do prefeito trazem indícios de grande desvio de verbas públicas, mostrando-se recomendável a manutenção do seu afastamento do cargo de chefe do Poder Executivo local.
    O interessado Flanky José Amaral Chaves, por sua vez, manifestou-se no sentido da inexistência de lesão à ordem pública, bem como a inexistência de matéria de índole constitucional, a impedir o cabimento do presente incidente (doc. 52).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pela Câmara Municipal de Pacajus/CE contra decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno de prefeito municipal ao exercício da função pública.
    Nada obstante a argumentação requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a discussão acerca da competência da Câmara de Vereadores para processar e julgar pedido de cassação de mandato com fundamento na prática de crimes ou atos de improbidade tem caráter eminentemente infraconstitucional, haja vista encontrar fundamento no Decreto-lei 201/67 e na Lei 8.429/1992. Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao destes autos, em razão do caráter infraconstitucional da matéria é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. Prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente